Tribunal: TJDFT
Processo: 0715557-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – José de Macedo Silva –, diante da concordância do agravado e da ausência de manifestação por parte do agravante, homologara as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil, fixando o valor do crédito executado em R$ 2.953,29 (dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos), que implica substancial excesso de execução. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, determinando-se a realização de perícia técnica para a apuração do efetivo valor do crédito executado. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que lhe fora assegurada em razão da sentença coletiva prolatada no bojo da ação civil pública que condenara a instituição financeira a pagar a todos os poupadores do país as diferenças de correção monetária que deixaram de ser incrementadas aos ativos que se encontravam recolhidos em cadernetas de poupança sob sua gestão no mês de janeiro de 1989, quando fora editado o plano de estabilização econômica chamado “Plano Verão”. Postulara, assim, o sobrestamento do cumprimento de sentença “uma vez que está sujeita aos efeitos da decisão que vier a ser prolatada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 626.307[1].” Acentuara que o cumprimento individual de sentença coletiva “carecem de definitividade, logo, estão sujeitas à repercussão geral das questões constitucionais controvertidas[2].” Defendera, outrossim, que as sentenças coletivas são genéricas por força da previsão albergada no artigo 95 da Lei no 8.078/1990, ficando patente que o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser precedido da fase de liquidação. Pontuara que, desse modo, “imperativo que a r. decisão seja reformada, determinando a suspensão da execução individual lastreada em sentença civil pública que determinou o pagamento dos expurgos do Plano Verão, pois não há trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença[3].” Salientara, ainda, que, como o agravado ajuizara cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública que tramitara perante o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, não ostenta título judicial hábil a ensejar o aviamento do cumprimento de sentença, pois não mantinha caderneta de poupança no Distrito Federal, mas em outro estados da federação, não havendo sido alcançado pelo decidido, uma vez que o alcance do título executivo circunscreve-se aos limites do Distrito Federal, onde fora proferida a decisão exequenda. Observara que o Supremo Tribunal Federal determinara, nos autos do RE no 1.101.937/SP, a suspensão de todos os cumprimentos de sentença nos quais se discute a eficácia territorial da sentença coletiva, devendo o executivo ser sobre sobrestado na forma preconizada pelo artigo 1.035, §5o, do Código de Processo Civil. Suscitara, demais disso, a ilegitimidade ativa ad causam do agravado para o cumprimento de sentença, ao argumento de que a Constituição Federal restringira a atuação das associações à defesa de seus associados, devendo o que restara decidido na ação coletiva da qual derivara a sentença que aparelha a execução que é promovida em seu desfavor alcançar apenas poupadores associados ao IDEC, uma vez que a entidade não possui legitimidade para substituir ou representar judicialmente terceiros a ela não associados. Asseverara que, inclusive, fora publicada decisão com repercussão geral proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232/SC, determinando que a sentença coletiva proferida na ação civil pública somente poderá beneficiar os poupadores que, à época da propositura da ação, eram associados ao Instituto Brasileiro do Consumidor – IDEC. Quanto ao mérito, pontuara que para se ter ciência efetiva acerca do exato valor do crédito executado afigura-se necessária a realização de liquidação por arbitramento, porquanto a situação demanda a cálculos complexos. Esclarecera que “o procedimento de liquidação por arbitramento e o mesmo adotado para a perícia devendo as partes serem intimadas da data de realização do procedimento, podendo indicar assistentes técnicos, segundo a norma do art. 465 do CPC/2015, e apresentar quesitos e, quando da apresentação do laudo, as partes poderão manifestar suas eventuais contrariedades, caso em que o juiz decidirá ou designará audiência com o objetivo de obter melhores esclarecimentos do perito e assistentes conforme a norma do art. 477, CPC/2015, podendo haver debate oral e decisão final, atacável via agravo de instrumento[4].” Acentuara, ainda, que os cálculos homologados pela decisão guerreada afiguram-se equivocados, não espelhando a realidade do débito que o afeta, resultando na apuração de obrigação superior no importe de R$ 2.271,62 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos), porquanto o valor do crédito executado alcança a quantia de R$ 681,67 (seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos). Afirmara que o equívoco decorrera, precisamente, do fato de que computara juros moratórios desde a data da sua citação na ação coletiva, agregara juros remuneratórios e expurgos posteriores sobre o débito exequendo e “não compreendeu corretamente o depósito em garantia realizado[5]” no curso do executivo. Alegara que os juros que devem incrementar o aferido devem ter como termo inicial a data em que fora efetivada a citação na fase de execução da ação civil pública, pois é nesse instante que sua mora restara qualificada. Registrara ser indevida a inclusão dos expurgos subsequentes ao débito exequendo por encerrar violação à coisa julgada. Defendera, outrossim, que não afigura-se cabível incrementar as diferenças devida aos agravados com juros remuneratórios. Apontara que a planilha elaborada pelo contador judicial desconsiderara essas premissas, não sobejando possível considerar como legítimo o valor do crédito exequendo que apurara no tocante aos encargos individualizados. Assinalara ser indevida a inclusão dos juros remuneratórios e expurgos subsequentes ao débito exequendo por encerrar violação à coisa julgada, devendo ser considerado, ainda, relativamente ao mês de fevereiro de 1989, o índice de 10,14% como consectário lógico da recomposição da diferença monetária efetivamente devida. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, o decisório atacado deve ser desconstituído de forma a ser obstado que o agravado aufira importe superior ao que lhe é devido. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – José de Macedo Silva –, diante da concordância do agravado e da ausência de manifestação por parte do agravante, homologara as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil, fixando o valor do crédito executado em R$ 2.953,29 (dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos), que implica substancial excesso de execução. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, determinando-se a realização de perícia técnica para a apuração do efetivo valor do crédito executado. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão que homologara os cálculos derradeiros confeccionados pelo contador do juízo, fixando o valor do crédito executado no importe de R$ 2.953,29 (dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos), determinando, por conseguinte, o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que o aflige. Conforme pontuado, alega o agravante que os cálculos elaborados pelo órgão de assistência contábil do juízo não afiguram-se escorreitos, porquanto (i) não ostenta o agravado legitimidade para figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença tendo em vista que a sentença coletiva alcança apenas os associados que mantinham cadernetas de poupança no Distrito Federal; (ii) afigura-se necessária a prévia liquidação do julgado ou a realização de perícia técnica; (iii) agregara expurgos posteriores ao débito exequendo; (iv) o termo inicial do juros de mora ressoa equivocado; (v) computara juros remuneratórios sobre o débito exequendo. Alinhadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que o decisório agravado não se manifestara sobre a pretensão que formulara almejando o sobrestamento do cumprimento de sentença em observância ao determinado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 626.307. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido essa questão, porquanto cingira-se a homologar os derradeiros cálculos do órgão de assistência contábil do juízo, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular, quanto ao ponto. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido de suspensão do cumprimento de sentença formulado pelo agravante inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo sobre o ponto, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão de sobrestamento do curso procedimental formulada pelo agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Consignada essas observações, conforme pontuado, alega o agravante que os cálculos elaborados pelo órgão de assistência contábil do juízo não afiguram-se escorreitos, porquanto (i) não ostenta o agravado legitimidade para figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença tendo em vista que a sentença coletiva alcança apenas os associados que mantinham cadernetas de poupança no Distrito Federal; (ii) afigura-se necessária a prévia liquidação do julgado ou a realização de perícia técnica; (iii) agregara expurgos posteriores ao débito exequendo; (iv) o termo inicial do juros de mora ressoa equivocado; (v) computara juros remuneratórios sobre o débito exequendo. Ocorre, contudo que, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos afere-se que, de fato, todas essas alegações encontram-se acobertada pela preclusão, não sobejando possível ao agravante imputar equívoco aos cálculos elaborados pelo órgão de assistência contábil do juízo. É que essas matérias já foram objeto de resolução durante o itinerário procedimental. Com efeito, do cotejo dos autos do cumprimento de sentença infere-se que, deflagrada a fase executiva, o agravante aviara impugnação[6] alegando todas as matérias que agora reprisa, tangenciando a boa-fé Com efeito, a impugnação que formulara fora parcialmente acolhida, restando decidido que o crédito executado pode ser agregado de juros remuneratórios, não sobejando, contudo, o cômputo de expurgos inflacionários posteriores e que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da intimação na fase executiva. É que se extraí da decisão[7] abaixo transcrita: “(...) O devedor impugna os cálculos, questionando a prescrição da pretensão executiva, a legitimidade ativa do credor, por não fazer parte dos quadros associativos do IDEC, a inclusão de expurgos inflacionários de período não contemplado na decisão, o termo inicial da incidência de juros de mora e a impossibilidade de incidência de juros remuneratórios, pois não previstos no título. (...) DO DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido formulado na impugnação e RECONHEÇO a existência de excesso de execução, ante a inclusão de expurgos não previstos no título exeqüendo, a inclusão errônea de juros remuneratórios e a fixação errada do marco inicial dos juros de mora. Em conseqüência, DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria a fim de apurar o valor do débito, considerando os seguintes valores: Credor José de Macedo Silva (Conta no.130.004.633-0) Valor Original Ncz$ 250,00 Expurgo de 42,72% Ncz$ 106,80 Valor Creditado Ncz$ 55,89 Diferença Devida Ncz$ 50,91 Credor José de Macedo Silva (Conta no.140.004.633-2) Valor Original Ncz$ 200,00 Expurgo de 42,72% Ncz$ 85,44 Valor Creditado Ncz$ 44,71 Diferença Devida Ncz$ 40,73 Os valores acima deverão ser corrigidos monetariamente, sem a incidência de novos expurgos, desde fevereiro de 1989. Os juros de mora deverão incidir somente a partir do dia 11.10.2014 (fl. 32-v), no importe de 1% ao mês, até a data do depósito de fl. 49/50, em 25.11.2014, incidindo ainda a multa e os honorários fixados à fl. 36. Com os cálculos, dê-se vista às partes. Após voltem os autos conclusos para sentença, pois já há numerário constrito suficiente para a satisfação do crédito. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de janeiro de 2015.” Deve ser registrado que somente o agravado insurgira-se contra o decidido, aviando agravo de instrumento no 2015.00.2.001571-8, que fora distribuído à relatoria de eminente Desembargadora Nídia Corrêa Lima. Aludido recurso fora parcialmente provido, restando decidido que o crédito executado pode ser agregado de juros remuneratórios e que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação na ação coletiva, não sobejando, contudo, o cômputo de expurgos inflacionários posteriores. Essa é a ilação que se extrai da ementa[8] que ora se transcreve: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO - JANEIRO/1989. CADERNETAS DE POUPANÇA.JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO DA AÇÃO COLETIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS INDEVIDOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O título exequendo reconheceu o direito do autor à incidência do índice de 42,72% no cálculo do reajuste dos valores mantidos em conta de poupança junto ao Banco do Brasil referente a janeiro de 1989 (Plano Verão). 2. O termo inicial para incidência dos juros de mora, nas execuções individuais de ações coletivas, deve ser contado a partir da citação da ação originária, e não da intimação para o cumprimento do julgado. Entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.361.800/SP. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.392.245/DF, representativo de controvérsia, fixou a tese de que "Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento", bem assim que "Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico". 4.No caso em análise, impõe-se a parcial reforma da decisão monocrática, para que os juros de mora incidam a contar da citação do réu na ação civil pública e permitir a incidência de expurgos inflacionários posteriores, a título de correção monetária plena do débito judicial. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1064016, 20150020015718AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: 175-190) Há que ser salientado, ainda, que aludida resolução restara acobertada pela preclusão, diante da inexistência de recurso pelos litigantes[9]. Deflui do aduzido, então, que efetivamente as alegações formuladas pelo agravante acerca da ilegitimidade ativa do agravado, necessidade de liquidação do julgado ou perícia, cômputo de expurgos posteriores e juros remuneratórios e termo inicial dos juros de mora encontram-se acasteladas pela preclusão. É que, conforme assinalado, todas essas arguições já restaram decididas no curso procedimental, donde os derradeiros cálculos confeccionados pela contadoria judicial cingiram-se a observar o decidido. Em verdade, pretende o agravante, nesta oportunidade, rediscutir questões que restara amplamente debatida e resolvida pelas decisões anteriormente proferidas no curso processual. Sua pretensão efetivamente não comporta nem merece novo reexame, pois, afinal, cumprindo seu desiderato, o processo marcha para frente, não permitindo contramarcha volvida à renovação de questões já superadas. Deve ser registrado, a título ilustrativo que, o agravado intimado para se manifestar sobre os derradeiros cálculos elaborados pelo contador oficial permanecera silente, o que ensejara a homologação das contas tendo em vista a anuência do agravado. Em suma, as contas confeccionadas pela contadoria judicial encontram-se escorreitas, porquanto utilizara os critérios estabelecidos por decisão proferida durante o itinerário procedimental acobertada pela preclusão. Ademais, os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau originário e submetido a reexame no grau recursal, não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[10]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que ‘é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da execução, não há que se reprisar a questão relativa à ilegitimidade ativa do agravado, necessidade de liquidação do julgado ou perícia, cômputo de expurgos posteriores e juros remuneratórios e termo inicial dos juros de mora. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questões já resolvidas no trânsito processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 6700473 - Pág. 5 (fl. 7). [2] - ID Num. 6700473 - Pág. 5 (fl. 7). [3] - ID Num. 6700473 - Pág. 6 (fl. 8). [4] - ID Num. 16700473 - Pág. 14 (fl. 16). [5] - ID Num. 16700473 - Pág. 15 (fl. 17). [6] - ID Num. 26789818 - Pág. 12 (fls. 59) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 26789820 - Pág. 4/11(fls. 110/117) – cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 26789823 – Pág. 21 (fl. 186) – cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 26789823 - Pág. 31 (fl. 196) – cumprimento de sentença. [10] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927